Tribunal: TJSP
Processo: 2239003-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Autarquia – Pedido de cassação da tutela antecipada – Plausibilidade da existência do direito – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239003-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada CLAUDINEA VAZ DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239003-46.2020.8.26.0000 -Voto no 25.295-T
2
Voto no 25.295-T
Agravo de Instrumento no 2239003-46.2020.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social
Agravada: Claudineia Vaz dos Santos
Comarca de Santos
Agravo de instrumento Autarquia Pedido de cassação da tutela
antecipada Plausibilidade da existência do direito Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Instituto Nacional do Seguro Social contra a decisão que concedeu a tutela
de urgência, determinou a implantação do auxílio-acidente e declarou a
suspensão do feito até o julgamento do Tema 862/STJ (fls. 163/165).
Pleiteia o Instituto Nacional do Seguro Social a
revogação do provimento antecipado sustentando a ausência dos requisitos
autorizadores da medida (fls. 1/6).
No caso, possível o imediato julgamento do recurso
pelo órgão Colegiado, dispensando-se a vista da agravada prevista no art.
1019, inciso II, do CPC, uma vez que não resulta em qualquer prejuízo à sua
defesa, invocando, para tanto os princípios da celeridade e economia
processual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239003-46.2020.8.26.0000 -Voto no 25.295-T
3
O agravo não comporta provimento.
A concessão da tutela de urgência pressupõe a
concorrência dos requisitos da aparência do bom direito e do perigo da
demora, consistindo o primeiro na plausibilidade do direito invocado,
enquanto o segundo nos imediatos prejuízos a serem suportados com a
demora no julgamento da demanda.
No caso, a par dos documentos anexados com a
inicial, foi elaborado laudo pericial oficial que atestou a incapacidade parcial
e permanente da trabalhadora (fls. 146/151).
Se para o agravante, o caráter indenizatório do
benefício concedido inibe o preenchimento dos requisitos autorizadores da
medida antecipatória, de outro lado há elementos que comprovam a
incapacidade da trabalhadora.
A controvérsia a ser dirimida neste momento está
restrita à análise do dano ao patrimônio fisico da agravada, sob a ótica dos
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Neste contexto, a aparência do bom direito decorre
da análise feita pelo perito oficial e o perigo da demora está na natureza
alimentar do benefício pretendido.
Vale lembrar que é reservada ao juízo de primeiro
grau a análise mais aprofundada da matéria, que por ocasião do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239003-46.2020.8.26.0000 -Voto no 25.295-T
4
do feito, disporá de todos os elementos de convicção necessários a avaliar
com maior precisão os argumentos jurídicos apresentados pelos litigantes.
Por fim, anote-se que eventual devolução de valores
decorrente da revogação ou modificação da tutela antecipada, dada a sua
natureza precária, observará o que vier a ser decidido no julgamento da
Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva envolvendo
o Tema 692/STJ.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao presente agravo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social, com observação.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator